Tribunal: TJMT
Processo: 1034375-90.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034375-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.121-40 (AGRAVANTE), DEOMAR MOLINARI BAPTISTA - CPF: 466.057.629-91 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Santin Marques de Oliveira contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de desbloqueio judicial de valores constritos em suas contas bancárias via SISBAJUD. O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia bloqueada, pois esta não ultrapassa 40 salários-mínimos e estaria protegida pela jurisprudência do STJ. Alega ainda que o bloqueio compromete sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a quantia bloqueada na conta bancária do agravante possui natureza impenhorável à luz do art. 833, IV e X, do CPC, e da jurisprudência do STJ sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, como salários, aposentadorias e pensões, salvo exceções legais.

A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade a valores depositados em contas bancárias, desde que comprovado que possuem natureza alimentar.

O art. 854, § 3º, I, do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis.

No caso concreto, o agravante não apresentou qualquer prova documental de que os valores constritos possuem origem salarial ou
que constituem sua única fonte de renda, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

A mera alegação de que o montante bloqueado não ultrapassa 40 salários-mínimos não é suficiente para afastar a penhora.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de comprovação da natureza alimentar dos valores para reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, exige a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar.

O ônus de demonstrar a origem dos valores constritos recai sobre o executado, conforme art. 854, § 3º, I, do CPC.

A mera alegação de que o montante bloqueado não ultrapassa 40 salários-mínimos não afasta a necessidade de comprovação da natureza alimentar da quantia penhorada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV e X; art. 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2055807-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 27.04.2023; TJ-DF, AI nº 07207954820228070000, Rel. Des. Sandra
Reves
, j. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
o
cumprimento de sentença
da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Pedido
d
e Antecipação
d
e Tutela
c/c
Indenização
p
or Danos Morais

nº 1000156-52.2018.8.11.0003,
movido
por
DEOMAR MOLINARI BAPTISTA,
indeferiu o pedido de desbloqueio judicial dos valores constritos em suas contas
bancárias.

Para tanto,
o
agravante sustenta que os valores bloqueados deveriam ser considerados impenhoráveis, pois não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos e estariam protegidos pela jurisprudência do STJ, que estende a impenhorabilidade para contas bancárias comuns.

Alega ainda que o bloqueio atinge todo o saldo disponível, o que comprometeria sua subsistência e dignidade.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de determinar o desbloqueio da quantia
correspondente
ao valor impenhorável.

Contraminuta
não apresentada

(Id.

265112753
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante busca a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD sob a alegação de impenhorabilidade, argumentando que a quantia penhorada (R$ 7.610,87) não ultrapassa 40 salários-mínimos e, portanto, estaria protegida pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
O Código de Processo Civil dispõe no art. 833, inciso IV:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O Superior Tribunal de Justiça
,
em interpretação extensiva da norma, tem entendido que essa proteção pode se estender a valores depositados em contas-correntes e outras aplicações bancárias, desde que demonstrado que os valores possuem natureza alimentar (salário, aposentadoria, pensão ou benefício assistencial).

Além disso,
o
art. 854, § 3º, inc. I, do CPC preceitua que é de incumbência do executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso,
o
agravante não apresentou qualquer documento que demonstrasse que os valores bloqueados são provenientes de salário, aposentadoria ou outra verba protegida. O simples fato de o montante ser inferior a 40 salários-mínimos não basta para afastar a penhora.

Assim, não comprovada de maneira efetiva pelo agravante que o valor bloqueado possui natureza salarial, ou que o bloqueio dos valores comprometa sua subsistência ou de sua família e que a quantia seja sua única fonte de renda, ônus que lhe incumbia, não resta caracterizada a impenhorabilidade, porquanto desatendido o disposto no art. 833 do CPC.

A propósito:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a decisão que manteve o bloqueio de valores penhorados em conta corrente - Não acolhimento – Nos termos do art. 833, IV e X, do novo Código de Processo Civil, as verbas de natureza alimentar, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, são, em regra, impenhoráveis
– O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica aos valores poupados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda - Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refere a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC - Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora -
Recurso desprovido.*

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2055807-68 .2023.8.26.0000 Itapetininga, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 27/04/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma
Sisbajud
. 2. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma
Sisbajud
refere-se a pagamento de verba
salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025